Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025220-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: NEUZA MUNIZ DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Neuza Muniz da Silva, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.
Assegura que não é aplicável o entendimento firmado no REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, visto que nele “já conhecia e reconhecia quem seria o vencedor e o vencido, o que, de fato, não ocorre nos casos relacionados ao de URV, vislumbrando – de forma clara – no presente caso, que há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial.”.
Assevera que “acaso se entenda por nomear um particular como perito, como no presente caso, então, a perícia deve: (i) ser custeada pela parte liquidante e, em sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser arcada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal, reconhecendo que o Município não é devedor.”.
Afiança que “o Município não pode ser responsável pelo pagamento, quando o ônus de demonstrar se existe ou não defasagem é do liquidante, bem como a ocorrência da suposta conversão indevida da URV.”.
Afirma que “apresentou todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira), bem como os cálculos relacionados aos valores apontados pelo liquidante.”; ainda, “a parte autora limitou-se a apresentar fichas financeiras, sem demonstração de pareceres e documentos elucidativos”.
Requer “que se reconheça que a parte autora (liquidante) deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, assim como que, diante da aplicação da causalidade e do ônus da prova, na forma apresentada, deve-se reconhecer que o Município não é considerado devedor”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia.
Para tanto, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3o do CPC, independentemente de compromisso.
[...]
Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.
Considerando o entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, determino expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, § 3o, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.
Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, voltem-me conclusos.
Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1o, do CPC).
Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. [...]. (Id. 67935547).
De início, anoto que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários periciais fossem arcados pelo agravante.
Pois bem.
No voto da relatora dos autos da apelação no 1014547-63.2016.8.11.0041, está assentado:
[...] Inicialmente, cabe destacar que a apelante ajuizou a ação buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Ao que consta dos autos, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição quinquenal do fundo de direito, o que é defendido pela apelante, sob o argumento de que a sentença encontra-se equivocada, haja vista tratar-se de crédito de prestações sucessivas, restando claro que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, ou seja, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Assevera a autora que possui direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial.
Pois bem. O juízo a quo, reconheceu a prescrição do pleito ao argumento de que tem-se o termo inicial do prazo prescricional a edição das Leis Complementares Municipais no 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007, e da Lei Municipal no 4.594/2004, que reestruturaram as carreiras no âmbito do Município de Cuiabá.
Na sentença vergastada fez constar que as mencionadas leis promoveram a reestruturação nas carreiras dos servidores do Município e, portanto, não possuem direito à incorporação do percentual de 11,98%, pois somente até a data da publicação da Lei de reestruturação é que a autora poderia pretender a incorporação do percentual de 11.98% na sua remuneração.
Logo, ao considerar que durante o tempo estabelecido entre a criação da lei e a propositura da demanda transcorreu mais de cinco anos, o magistrado entendeu que não subsistem as perdas salariais em discussão, dada a incidência da prescrição.
Todavia, eventual legislação criando, disciplinando ou reestruturando a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser termo inicial para a contagem do prazo prescricional para demandar direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que a jurisprudência já posicionou em sentido contrário. Ademais, uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.
Vislumbra-se, portanto, que in casu a ação foi proposta em 29/08/2016 (id no 1485290), impõe-se, então, reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores a esta data, ou seja, por se tratar de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
[...]
Nessa seara, lembro que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994, confira:
[...]
Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos.
[...]
Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais. Desta forma, assiste razão a apelante no tocante ao direito à percepção da diferença remuneratória. Todavia, não há como presumir que o prejuízo da servidora seria de 11,98%, como pretendido, pois o percentual pode ser variável. Desse modo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV, e que ainda são absorvidos pelos servidores do poder estadual nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de suas carreiras.
[...]
Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016, 'no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido', razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV - Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
[...]
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Neuza Muniz da Silva para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito da apelante à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, aplicando os juros de mora, incidentes a partir da data da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No que se refere aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014547-63.2016.8.11.0041, Id. 14698760). [com negrito no original]
Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.
Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]
Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]
Portanto, não se aplica o disposto no artigo 91, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.
Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator